Tribunal: TJDFT
Processo: 0736219-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CRIME FORMAL. ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PROVA DA LESIVIDADE. ÔNUS DA DEFESA. ART. 156 DO CPP. REDUÇÃO DA PENA-BASE INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ VIGENTE. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) CORRETAMENTE APLICADO. PENA DEFINITIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância na formação do convencimento do julgador, especialmente por ter se apresentado de forma firme e coerente.

2. Apreensão e perícia da arma empregada no crime de roubo são dispensadas para agravamento da reprimenda, quando sua utilização for corroborada por outros elementos de prova.

3. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, conforme Súmula 231/STJ, ainda vigente.

4. Critério de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena corretamente aplicado.

5. Recurso conhecido e não provido.